Tribunal: TJSP
Processo: 1007182-27.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Concurso público. Edital no 03/2020. Provimento para cargos de biólogos.
1. Pretensão de participação no certame de profissionais com habilitação em biomedicina. Inadmissibilidade. Edital que prevê expressamente o chamamento para o cargo de biólogo e não de biomédico. Profissões dotadas de atribuições diversas e vinculadas a Conselhos de classes distintos.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Concurso público. Edital no 03/2020. Provimento para cargos de biólogos.
1. Pretensão de participação no certame de profissionais com habilitação em biomedicina. Inadmissibilidade. Edital que prevê expressamente o chamamento para o cargo de biólogo e não de biomédico. Profissões dotadas de atribuições diversas e vinculadas a Conselhos de classes distintos.
2. Aplicação da Lei no 6.684/79 e dos Decretos no 88.438/93 e 88.439/93 que regulamentam as profissões de biólogo e biomédico e dispõem que o exercício de biológico é privativo aos portadores de diploma de bacharel ou licenciado em curso de História Natural ou Ciências Biológicas, enquanto que o exercício da profissão na área da biomedicina restringe-se ao portador de diploma em curso oficialmente reconhecido de Ciências Biológicas na modalidade médica.

3. Ausência de ilegalidade no certame. Atuação do Poder Judiciário que se limita à verificação da legalidade do procedimento e cumprimento do edital - Regras cujo descumprimento não foram demonstradas pelo impetrante. Inexistência de direito líquido e certo.

4. Sentença que denegou a segurança mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007182-27.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
SINDICATO DOS BIOMEDICOS PROFISSIONAIS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SINBIESP, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Yanna Brandão Pierrondi. Fez uso da palavra a D.
Procuradora de Justiça Dra. Maria Fátima Vaquero Ramalho Leyser", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27499 (JV)
APELAÇÃO CÍVEL No 1007182-27.2020.8.26.0161
COMARCA
: DIADEMA
APELANTE
: SINDICATO DOS BIOMÉDICOS PROFISSIONAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SINBIESP
APELADO
: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
E OUTRO
MM. Juiz de 1a Instância: André Mattos Soares
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Concurso público.
Edital no 03/2020. Provimento para cargos de biólogos.
1. Pretensão de participação no certame de profissionais com
habilitação em biomedicina. Inadmissibilidade. Edital que prevê
expressamente o chamamento para o cargo de biólogo e não de
biomédico. Profissões dotadas de atribuições diversas e vinculadas a
Conselhos de classes distintos.
2. Aplicação da Lei no 6.684/79 e dos Decretos no 88.438/93 e
88.439/93 que regulamentam as profissões de biólogo e biomédico e
dispõem que o exercício de biológico é privativo aos portadores de
diploma de bacharel ou licenciado em curso de História Natural ou
Ciências Biológicas, enquanto que o exercício da profissão na área da
biomedicina restringe-se ao portador de diploma em curso oficialmente
reconhecido de Ciências Biológicas na modalidade médica.
3. Ausência de ilegalidade no certame. Atuação do Poder Judiciário que
se limita à verificação da legalidade do procedimento e cumprimento do
edital - Regras cujo descumprimento não foram demonstradas pelo
impetrante. Inexistência de direito líquido e certo.
4. Sentença que denegou a segurança mantida. Recurso não provido.
I. RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls.272/278 que, em
mandado de segurança impetrado por SINDICATO DOS
BIOMÉDICOS PROFISSIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SINBIESP contra ao praticado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS HUMANOS e OUTRA, denegou a segurança na forma do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Inconformado, o impetrante apresenta recurso de apelação
(fls. 282/287), sustentando, em síntese, que impetrou o
presente mandado de segurança com o objetivo de obter
provimento jurisdicional que permita participação de
biomédicos no concurso para o cargo de profissional que
atua na área de biologia. Aduz que todas as atividades a
serem desempenhadas pelos candidatos aprovados e
empossados são perfeitamente enquadráveis na profissão de
biomédico, sendo desconhecidos os motivos pelos quais
encontram-se impedidos de participar do concurso público.
Refere que o profissional biomédico é plenamente apto a
realizar as atividades exigidas pela apelada, não havendo
justificativa plausível para exigir que somente biólogos
participem do processo seletivo. Afirma que todas as
exigências do edital estão dentro das disciplinas cursadas
por um biomédico, o que os autoriza a participar do
certame. Por fim, alega que a requerida, ao não permitir a
participação dos biomédicos no processo seletivo, fere o
princípio da isonomia, pois está agindo em desconformidade
com a lei, tendo em vista que os biomédicos possuem toda a
qualificação necessária exigida no edital. Requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma da sentença para que o pedido seja julgado
procedente. Recurso tempestivo, que fica recebido no duplo
efeito legal. Contrarrazões acostadas a fls. 295/305. É
o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Deve ser mantida incólume a
r. sentença de primeiro grau.
2.
Ao que se depreende da inicial, o
impetrante alega que o réu, por meio do Edital no
03/2020, tornou pública a abertura de inscrições para
concurso público a fim de contratar profissionais que
exercem a função de biólogo. Aduz que segundo as regras
do referido edital, todas as disciplinas exigidas no
certame encaixam-se perfeitamente nas competências
desempenhadas por um biomédico dentro da área de análises
clínicas. Afirma que a requerida, ao contratar
determinados profissionais com conhecimentos específicos
sobre determinada área, fere o princípio da isonomia, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que beneficiam uma determinada categoria em detrimento de
outras. Refere que o concurso que visa preencher o cargo
de biólogo e tem similaridades entre as profissões, ou
seja, a área de análises clínicas e, por essa razão não se
justifica a exclusão dos profissionais biomédicos do
certame. Por fim, ressalta que, dada a similitude de
atribuições, suficientes para desempenho do cargo
oferecido no edital do processo seletivo promovido pela
impetrada, requer a concessão de liminar para admitir a
participação dos profissionais com habilitação em
biomedicina a participar do certame com reabertura de
prazo para inscrições por mais dez dias. A r. sentença 'a
quo', contudo, denegou a segurança, com o que não se
conforma o impetrante.
3.
Em que pese o esforço envidado pelo
apelante, o caso é de se manter incólume a r. sentença.
4.
O Edital no 03/2020 prevê, dentre
outras profissões, uma vaga para o cargo de biólogo
(fls.53). O Anexo I do certame, no item “Das
responsabilidades e atribuições dos cargos” (fls.99)
dispõe que compete aos biólogos (fls. 117):
“Garantir a prestação qualitativa dos serviços de realização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coordenação de exames e laudos técnicos; realizar a
organização, manutenção e controle dos equipamentos e
materiais; realizar estudos e pesquisas para implantação de
novas tecnologias; supervisionar, acompanhar e distribuir o
pessoal técnico para a realização dos diversos exames
laboratoriais; revisar e executar periodicamente as curvas de
calibração e tabelas para utilização nas análises clínicas;
supervisionar e controlar análises clínicas; utilizar,
organizar, controlar e manter o estoque, equipamentos,
instrumentos e materiais do laboratório; realizar e assinar
todos os laudos de exames referentes a gêneros alimentícios e
ao meio ambiente; participar de reuniões, treinamento e
desenvolvimento para aperfeiçoamento do processo de trabalho;
realizar outras tarefas correlatas solicitadas pela
Chefia”.
5.
O exercício da profissão de biólogo
está regulamentado pela Lei no 6.684/79 e pelo Decreto no
88.438 de 28.06.1993, que em seus artigos 1o e 2o, inciso
I, estabelecem:
“Art.1o. O exercício da profissão de Biólogo somente será
permitido ao portador de Carteira de Identidade Profissional,
expedida pelo Conselho Regional de Biologia da respectiva
jurisdição;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art.2o O exercício da profissão de Biólogo é privativo dos
portadores de diploma:
I devidamente registrado, de bacharel ou licenciado em
curso de História Natural, ou Ciências Biológicas, em todas as
suas especialidades ou de licenciado em Ciências, com
habilitação em Biologia, expedido por instituição brasileira
oficialmente reconhecida;”.
5.1.
No tocante às atribuições do
biólogo, o artigo 3o, incisos I, II e II do referido
Decreto prevê:
“Art.3o. Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por
outros profissionais igualmente habilitados na forma da
legislação específica, o Biólogo, poderá:

I
formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa
científica básica e aplicada, nos vários setores da Biologia
ou a ela ligados, bem como os que se relacionem à preservação,
saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando direta
ou indiretamente resultantes desses trabalhos;
II orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria a
empresas, fundações, sociedades e associações de classe,
entidades autárquicas, privadas ou do Poder Público, no âmbito
de sua especialidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III realizar perícias, emitir e assinar laudos técnicos e
pareceres, de acordo com o currículo efetivamente realizado”
6.
Por sua vez, o exercício da
profissão de biomédico também é regido pela Lei no
6.684/79 e regulamentado pelo Decreto no 88.439 de
28.06.1993. Os artigos 1o e 2o do referido dispositivo
legal determina:
“Art.1o. O exercício da profissão de Biomédico somente será
permitido ao portador de Carteira de Identidade Profissional,
expedida pelo Conselho Regional de Biomedicina da respectiva
jurisdição.
Art.2o. O exercício da profissão de Biomédico é privativo dos
portadores de diploma:
I devidamente registrado, de bacharel em curso oficialmente
reconhecido de Ciências Biológicas, modalidade médica;”
6.1.
As atribuições do biomédico, estão
regulamentadas nos artigos 3o e 4o do mencionado Decreto.
Cumpre aqui reproduzi-los:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art.3o. Ao Biomédico compete atuar em equipes de saúde, a
nível tecnológico, nas atividades complementares de
diagnósticos.
Art. 4o. Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por
outros profissionais igualmente habilitados na forma da
legislação específica, o Biomédico poderá:
I realizar análises físico-químicas e microbiológicas de
interesse para o saneamento do meio ambiente;
II
realizar serviços de radiografia, excluída a
interpretação;
III
atuar, sob supervisão médica, em serviços de
hemoterapia, de radiodiagnóstico e de outros para os quais
esteja habilitado;
IV
planejar e executar pesquisas científicas em
instituições públicas e privadas, na área de sua especialidade
profissional”.
7.
Pelo que se verifica das citadas
normas, as atribuições de um biólogo divergem daquelas
exercidas por um biomédico, tanto que são submetidas a
Conselhos de classe distintos. Note-se que para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercício da profissão de Biólogo é necessário o diploma
de bacharel ou licenciatura em curso de História Natural
ou Ciências Biológicas, com habilitação em Biologia. Por
outro lado, o exercício da profissão de Biomédico exige
o diploma reconhecido de Ciências Biológicas, na
modalidade médica. Além disso, pelo que se constata das
atribuições conferidas a cada profissional, compete ao
biomédico realizar serviços de radiografia (art.4o, inciso
II, do Decreto no 88.439/93) e participar de serviços de
hemoterapia (artigo 4o, inciso III, do referido Decreto),
enquanto que, ao biólogo, referidas funções não lhe são
facultadas.
8.
O Biólogo é um profissional que tem
conhecimento especializado na área de Biologia, estuda os
mecanismos que regem o funcionamento de sistemas
biológicos dentro dos campos como a saúde, tecnologia e o
meio ambiente. O Biomédico é o profissional da área de
saúde com formação superior em Biomedicina, tendo formação
técnico-científica com conhecimento do organismo humano,
tanto nos seus aspectos estruturais (células, tecidos e
órgãos), quanto funcionais, investigando as interações
tóxico-ambientais bem como os vetores e agentes causais
das diversas doenças humanas1.
9.
Nesse
contexto,
tratando-se
de
1 Conforme pesquisa realizada aos 21.10.2020, às 10h11min no sítio eletrônico www.wickpedia.org.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concurso que visa o provimento de cargos para o exercício
de atividades afetas à área de biologia, correto o ato
praticado pela autoridade coatora em não permitir que
profissionais com graduação em biomedicina se inscrevam
para participar de certame.
10.
Nesse contexto, não se verifica
qualquer prova no sentido de que o ato administrativo
atacado esteja eivado de ilegalidade. Da análise das
peculiaridades do caso concreto, não se vislumbra desvio
no ato atacado, emergindo a conclusão de que a r.
sentença recorrida fora lançada de modo certeiro,
merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
11.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, nos termos expostos na fundamentação.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator